Tribunal: TJSP
Processo: 2266809-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência do executado contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Pedido de modificação dos juros de mora da condenação por danos morais, para que o termo inicial seja a data de arbitramento. Não acolhimento. Termo inicial fixado na sentença como sendo a data de citação. Inexistência de modificação no Acórdão que julgou a apelação. Danos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência do executado contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Pedido de modificação dos juros de mora da condenação por danos morais, para que o termo inicial seja a data de arbitramento. Não acolhimento. Termo inicial fixado na sentença como sendo a data de citação. Inexistência de modificação no Acórdão que julgou a apelação. Danos morais decorrentes de erro médico. Responsabilidade civil contratual. Termo inicial a partir da citação. Matéria que transitou em julgado. Impossibilidade de rediscussão em cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266809-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE LUIZ DE ALMEIDA BARROS NETO, é agravada CRISTHIANE
DEL AQUA FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266809-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266809-56.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
Agravante: Alexandre Luiz de Almeida Barros Neto
Agravada: Cristhiane Del Aqua Freitas
Juíza de origem: Ana Cristina Weynen Cores
VOTO No: 23425
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Insurgência
do
executado contra a decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença. Pedido de modificação dos
juros de mora da condenação por danos morais, para que
o termo inicial seja a data de arbitramento. Não
acolhimento. Termo inicial fixado na sentença como sendo
a data de citação. Inexistência de modificação no Acórdão
que julgou a apelação. Danos morais decorrentes de erro
médico. Responsabilidade civil contratual. Termo inicial a
partir da citação. Matéria que transitou em julgado.
Impossibilidade de rediscussão em cumprimento de
sentença. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em face da decisão de ps. 27/28, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Pretende o executado agravante a reforma da
decisão para que, em síntese, os juros de mora da sua condenação
por danos morais incidam a partir do Acórdão que julgou a
apelação, além de se condenar a exequente ao pagamento de
honorários advocatícios incidentes sobre o excesso cobrado por ela.
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Por sentença, o réu agravante foi condenado ao
pagamento de danos morais em dez mil reais e danos estéticos de
doze mil reais, atualizados desde o arbitramento e com juros a
contar da citação (p. 33).
No
julgamento
da
apelação
no
0032849-39.2011.8.26.0002, foi mantida essa condenação do
médico ao pagamento de danos morais, afastando-se apenas os
danos estéticos (p. 41).
Como constou na decisão recorrida, na medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266809-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em que não se fez qualquer ressalva a respeito dos juros de mora
dos danos morais no acórdão, deve-se adotar o termo inicial fixado
em sentença.
Acrescenta-se que os danos morais foram
decorrentes de responsabilidade civil contratual, de modo que os
juros incidem a partir da citação:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ERRO
MÉDICO. JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MULTA.
REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. Nos
termos da jurisprudência desta Corte, os juros de mora em
responsabilidade contratual incidem a partir da data da
citação. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ,
4a Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp no 792.116/RJ,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 44/08/2020
sem
destaque no original).
No mais, essa matéria transitou em julgado,
descabendo a sua rediscussão em cumprimento de sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator